Tribunal: TJDFT
Processo: 0731336-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. VENDA DE PRODUTOS DESTINADOS A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS, DE ORIGEM DESCONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. IDADE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. PENA ABAIXO DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE. SÚMULA 231 DO STJ. VEDAÇÃO. ARTIGO 273 DO CÓDIGO PENAL. RE 979.962/RS. MATÉRIA COM REPERCUSSAO GERAL. TEMA 1003. REPRISTINAÇÃO DO PRECEDITO SECUNDÁRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. De rigor a manutenção das condenações pelo crime de tráfico e venda de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, de origem desconhecida, pois fundamentadas em um arcabouço probatório firme e consistente, decorrente de um valioso e intenso trabalho de investigação policial, que contou com interceptações telefônicas, logrando comprovar a prática dos crimes.
2. Os relatos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. Os depoimentos dos policiais foram coerentes e harmônicos, confirmados pela prova documental e pericial, sendo aptos a demonstrar a traficância por parte do réu.
3. À míngua de comprovação documental da idade da vítima, não há falar em crime de corrupção de menor.
4. Não há prova segura que os réus se associaram de forma estável e duradoura, com divisão de tarefas e lucros, vocacionados à prática de tráfico de drogas. Em verdade, as conversas interceptadas demonstram que houve um auxílio eventual e pontual, tanto por parte da ré, no período em que se relacionou com um dos réus, como por parte do outro réu, durante o tempo em que permitiu que aquele morasse em sua casa.
5. Enquanto pendente o debate acerca da manutenção do enunciado de súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantém-se o entendimento vigente de que a não redução da pena aquém do mínimo legal não enseja violação aos princípios da legalidade, da individualização da pena ou da isonomia.
6. Não se aplica o benefício do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 quando o réu confirma o conteúdo das interceptações telefônicas e confessa que vendeu drogas por seis meses, no período da denúncia, pois se dedicava a atividades criminosas.
7. Afastadas as condenações pelo crime do artigo 35 da Lei de Drogas, sendo um dos réus e a ré primários e de bons antecedentes, não existindo provas de que se dedicassem às atividades criminosas ou integrassem organização criminosa, devem ser reduzidas as penas impostas na fração máxima de 2/3 (dois terços).
8. Em sede de Repercussão Geral (Tema 1003), no julgamento do RE 979.962/RS, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, firmou a tese de que “É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei no 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1o-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)”.
9. O Supremo Tribunal Federal assentou, em âmbito de repercussão geral, a possibilidade de confisco de bens e valores apreendidos em decorrência do tráfico de drogas, afastando, inclusive, a necessidade de comprovação de habitualidade e reiteração no uso do bem para prática do ilícito.
10. Recursos parcialmente providos.